Tribunal: TJMT
Processo: 1019492-70.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019492-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ARMELINO CONCIANI - CPF: 135.459.909-82 (AGRAVANTE), MARIA COLOMBO CONCIANI - CPF: 411.758.081-72 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (AGRAVADO), JOAO CLEMENTE DA SILVA - CPF: 327.733.078-87 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 733.872.078-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), OLY ANTONIO DASSOLER PINHEIRO - CPF: 327.501.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA E INSUFICIÊNCIA DE CAUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RETRATAÇÃO PARCIAL NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO E DE PROVA SUMÁRIA DE POSSE. SÚMULA 84 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO REMANESCENTE, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Armelino Conciani e Maria Colombo Conciani contra decisão saneadora proferida nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por Luhan Marcos Roman Bergamim, que rejeitou as preliminares de incorreção do valor da causa, de ilegitimidade ativa do embargante e de insuficiência da caução ofertada para sustentação do efeito suspensivo concedido sobre penhoras incidentes em cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam que o valor da causa foi artificialmente fixado em R$ 220.000,00, incompatível com o valor dos imóveis constritos (R$ 6.973.334,64), que o agravado não comprovou propriedade registral nem posse efetiva sobre os bens, e que a caução representada por veículo automotor avaliado em R$ 213.775,00 pela Tabela FIPE é manifestamente insuficiente diante do débito atualizado de R$ 3.812.994,76.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as matérias relativas ao valor da causa e à insuficiência da caução perderam o objeto em razão do juízo de retratação exercido pelo Juízo de origem; (ii) saber se o embargante, titular de escrituras públicas de compra e venda não levadas a registro, detém legitimidade ativa para opor embargos de terceiro sem demonstração de posse efetiva sobre os imóveis constritos; e (iii) saber se a Súmula 84 do STJ autoriza o reconhecimento automático de legitimidade ativa independentemente da comprovação de posse.

III. Razões de decidir

3. As questões relativas ao valor da causa e à insuficiência da caução perderam o objeto em razão do juízo de retratação parcial exercido pelo Juízo de origem, que acolheu as impugnações dos agravantes, fixou o valor da causa em R$ 3.812.994,76 — correspondente ao débito atualizado no cumprimento de sentença — e declarou a insuficiência da caução ofertada, determinando ao embargante a complementação ou substituição da garantia no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da tutela de urgência.

4. A transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, de modo que escrituras públicas não registradas não conferem ao adquirente a condição de proprietário, sendo insuficientes, por si sós, para fundamentar a legitimidade ativa em embargos de terceiro quando a pretensão é deduzida com base no domínio.

5. A Súmula 84 do STJ não dispensa a prova da posse efetiva, mas pressupõe sua demonstração como fundamento da pretensão deduzida nos embargos de terceiro; o enunciado protege o possuidor cujo título não foi registrado, e não quem se afirma proprietário sem registro e sem comprovar o exercício de qualquer poder fático sobre o bem constrito.

6. A ausência de qualquer elemento probatório indicativo de posse efetiva — como exploração econômica, contratos de arrendamento, declarações de ITR em nome do embargante ou registros de administração das fazendas — impede o reconhecimento da legitimidade ativa com base na Súmula 84 do STJ, especialmente quando a instrução probatória em curso foi expressamente aditada para apurar a cadeia dominial completa e a repercussão jurídica de escritura anterior de 1994 sobre a disponibilidade jurídica dos bens ao tempo da suposta aquisição em 2008.

7. A existência de escritura pública anterior, datada de 1994, envolvendo o mesmo alienante e as áreas originárias dos imóveis constritos, aliada à inércia do embargante diante dos documentos novos após regular intimação, reforça a necessidade de instrução probatória rigorosa quanto ao ônus do embargante de demonstrar a higidez e a oponibilidade de seu título, não comportando a questão solução definitiva neste momento recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente prejudicado, quanto ao valor da causa e à insuficiência da caução, por perda superveniente do objeto; e não provido no remanescente, quanto à ilegitimidade ativa, sem prejuízo de que o Juízo de origem aprecie a questão à luz das provas a serem produzidas na instrução.

Tese de julgamento:

"1. Perdem o objeto as questões suscitadas em agravo de instrumento quando o Juízo de origem, no exercício do juízo de retratação, acolhe integralmente as impugnações do recorrente, tornando inútil o pronunciamento do Tribunal sobre os capítulos correspondentes. 2. A Súmula 84 do STJ não autoriza o reconhecimento automático de legitimidade ativa em embargos de terceiro fundados exclusivamente em escrituras públicas não registradas, sendo indispensável a demonstração de posse efetiva sobre o bem constrito, nos termos dos arts. 674 e 677 do CPC, sob pena de esvaziamento do requisito de prova sumária exigido como condição de admissibilidade da ação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.245, caput e § 1º; CPC, arts. 674, caput e § 1º; 677, caput; 485, VI; 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, I; 1.018, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 988 (STJ — taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC). Súmula 84 (STJ). Súmula 375 (STJ). STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.341.147/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/04/2022. STJ, REsp n. 1.689.175/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/03/2018. STJ, REsp n. 1.862.792/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ARMELINO CONCIANI
e
MARIA COLOMBO CONCIANI
contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT (Id. 229818852), nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002720-73.2024.8.11.0009, ajuizados por
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM
em face dos ora agravantes e de
JOÃO CLEMENTE DA SILVA
e
APARECIDA DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO SILVA
.

Da controvérsia de origem:

Na ação de origem, o agravado LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM busca a desconstituição das penhoras incidentes sobre dois imóveis rurais — Fazenda Beira Rio (matrícula n. 08) e Fazenda Ferreira (matrícula n. 02), ambas do 1º Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT —, realizadas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000470-61.1999.8.11.0009. Sustenta o embargante que teria adquirido os referidos imóveis em 10/12/2008, por meio de escrituras públicas de compra e venda lavradas no Cartório de Notas e Registro Civil de Barão de Melgaço/MT, sendo que as penhoras teriam sido realizadas somente em 20/04/2011, ou seja, em momento posterior à suposta aquisição. Com base nessa narrativa, invocou a Súmula 375 do STJ e postulou tutela de urgência para suspensão dos atos expropriatórios.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, condicionada à prestação de caução, que foi oferecida pelo agravado na forma de veículo automotor (Volvo XC60 TB), avaliado unilateralmente em R$ 270.000,00.

Da decisão agravada:

Citados, os agravantes apresentaram contestação arguindo as seguintes preliminares: (i) incorreção do valor da causa, atribuído pelo agravado em apenas R$ 220.000,00, incompatível com o valor dos imóveis constritos (R$ 6.973.334,64, conforme declarações de ITR); (ii) ilegitimidade ativa e/ou ausência de interesse processual, ante a ausência de registro das escrituras públicas e de comprovação de posse efetiva; e (iii) insuficiência da caução prestada.

A decisão saneadora de Id. 229818852 rejeitou todas as preliminares, mantendo o valor da causa em R$ 220.000,00, reconhecendo a legitimidade ativa do agravado com fundamento na Súmula 84 do STJ e considerando suficiente a caução ofertada, por superar o valor da causa mantido.

Do presente recurso:

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (a) que o valor da causa deveria corresponder ao valor dos bens constritos (R$ 6.973.334,64) ou, subsidiariamente, ao valor atualizado do débito executado (R$ 3.812.994,76); (b) que o agravado não comprovou propriedade registral nem posse efetiva sobre os imóveis, sendo inaplicável a Súmula 84 do STJ sem demonstração de posse; (c) que a caução ofertada é manifestamente insuficiente, representando bem móvel depreciável cujo valor de mercado, segundo a Tabela FIPE, correspondia a apenas R$ 213.775,00 em 2024; e (d) que a escritura pública anterior de 1994, juntada pelos agravantes, coloca em dúvida a disponibilidade jurídica dos imóveis ao tempo da suposta aquisição pelo agravado em 2008, sendo relevante a inércia deste após intimação para se manifestar sobre os documentos novos.

Requereram a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Da retratação parcial:

Após a interposição do presente recurso, o Juízo de origem, ao apreciar pedidos de esclarecimentos e ajustes formulados pelos agravantes (Ids. 231547420 e 232314440), bem como a comunicação da interposição do agravo (Id. 232496357), exerceu o juízo de retratação parcial (Id. 232771628), nos seguintes termos:

(i) Quanto ao valor da causa:
reconsiderou a decisão para fixar o valor da causa em R$ 3.812.994,76, correspondente ao valor atualizado do débito no cumprimento de sentença, determinando a intimação do embargante para complementar o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

(ii) Quanto à caução:
declarou a insuficiência da garantia ofertada, determinando ao embargante que promovesse o reforço ou a substituição por bem idôneo proporcional ao novo valor da causa, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da tutela de urgência e imediato prosseguimento dos atos executivos.

(iii) Quanto aos pontos controvertidos:
aditou o saneamento para incluir a apuração da cadeia dominial completa dos imóveis e a repercussão jurídica da escritura de 1994 sobre a disponibilidade jurídica dos bens ao tempo da alegada venda ao agravado em 2008.

O relator originário, ao apreciar o pedido de tutela recursal, reconheceu que as matérias relativas ao valor da causa e à insuficiência da caução perderam o objeto em razão da retratação, indeferindo a antecipação da tutela recursal quanto às demais questões.

O agravado foi intimado para oferecer contraminuta, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de 09/06/2026 (ID 373649393).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ARMELINO CONCIANI
e
MARIA COLOMBO CONCIANI
contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT (Id. 229818852), nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002720-73.2024.8.11.0009, ajuizados por
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM
em face dos ora agravantes e de
JOÃO CLEMENTE DA SILVA
e
APARECIDA DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO SILVA
.

O cerne da controvérsia reside na verificação da legitimidade ativa do agravado para a propositura dos embargos de terceiros.

Embora a decisão agravada, tenha sido formalmente proferida em saneamento, esta contém capítulos decisórios autônomos com eficácia imediata e gravosa, notadamente a rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa, incorreção do valor da causa e insuficiência da caução. A hipótese atrai a aplicação da
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 988
, segundo o qual é cabível o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação — o que se verifica no caso, especialmente porque a manutenção do efeito suspensivo lastreado em caução insuficiente e a autorização para abertura de ampla fase instrutória produzem efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis.

O recurso é
, portanto,
conhecido
.

II — DAS QUESTÕES QUE PERDERAM O OBJETO

II.1 — Do valor da causa

Os agravantes impugnaram a manutenção do valor da causa em R$ 220.000,00, sustentando que o correto seria R$ 6.973.334,64 (valor dos imóveis constritos segundo declarações de ITR) ou, subsidiariamente, R$ 3.812.994,76 (valor atualizado do débito executado).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito exequendo
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.341.147/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/04/2022; REsp n. 1.689.175/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/03/2018).

Contudo,
esta questão perdeu o objeto
. O Juízo de origem, no exercício do juízo de retratação (Id. 232771628), acolheu a impugnação e fixou o valor da causa em
R$ 3.812.994,76
, correspondente ao valor atualizado do débito no cumprimento de sentença n. 0000470-61.1999.8.11.0009, determinando a intimação do embargante para complementar o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A pretensão recursal dos agravantes neste ponto foi, portanto, integralmente atendida na origem, ainda que com a adoção do critério subsidiário por eles próprios postulado.
Não há, assim, utilidade no julgamento desta questão por este Tribunal
, impondo-se o reconhecimento da
perda superveniente do objeto recursal neste capítulo
.

II.2 — Da insuficiência da caução

Os agravantes impugnaram a caução ofertada pelo agravado — veículo Volvo XC60 TB, avaliado unilateralmente em R$ 270.000,00, mas com valor de mercado de R$ 213.775,00 segundo a Tabela FIPE —, sustentando sua manifesta insuficiência diante do valor dos imóveis constritos (R$ 6.973.334,64) e do débito atualizado (R$ 3.812.994,76).

Também
esta questão perdeu o objeto
. O Juízo de origem, na mesma decisão de retratação (Id. 232771628), declarou a insuficiência da caução e determinou ao embargante que promovesse o reforço da garantia ou a substituição por bem idôneo proporcional ao novo valor da causa (R$ 3.812.994,76), no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da tutela de urgência e imediato prosseguimento dos atos executivos nos autos principais.

A pretensão recursal dos agravantes neste ponto também foi integralmente atendida na origem.
Reconhece-se, igualmente, a perda superveniente do objeto recursal neste capítulo.

III — DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Esta é a questão central remanescente, não alcançada pela retratação parcial do Juízo de origem.

III.1 — Do regime jurídico dos embargos de terceiro e os requisitos de legitimidade ativa

Os embargos de terceiro constituem ação de natureza possessória ou dominial, por meio da qual terceiro — alheio à relação processual — busca a proteção de bem de sua propriedade ou posse indevidamente atingido por ato de constrição judicial.

O
art. 674, caput e § 1º, do CPC
estabelece que:

"Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor."

Por sua vez, o
art. 677, caput, do CPC
impõe ao embargante o dever de
fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio
já na petição inicial, como condição para o processamento da demanda:

"Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas."

Trata-se, portanto, de
requisito de admissibilidade da ação
, cuja ausência compromete a própria legitimidade ativa do embargante ou, ao menos, o seu interesse processual na via eleita.

III.2 — Da situação do agravado: ausência de registro e ausência de prova de posse

No caso concreto, o agravado LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM estruturou sua pretensão afirmando ser
proprietário
dos imóveis objeto da penhora, com base em escrituras públicas de compra e venda lavradas em 10/12/2008 no Cartório de Notas e Registro Civil de Barão de Melgaço/MT.

Ocorre que, conforme incontroverso nos autos,
as referidas escrituras públicas não foram levadas a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente
.

À luz do
art. 1.245, caput e § 1º, do Código Civil
, a transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis:

"Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel."

Portanto, sob a perspectiva do
direito de propriedade
, o agravado não ostenta a condição de proprietário dos imóveis, pois o título por ele invocado jamais foi registrado. A propriedade imobiliária, no ordenamento jurídico brasileiro, não se transmite pelo simples consenso ou pela lavratura da escritura pública, mas exige o ato registral como elemento constitutivo da transferência dominial.

III.3 — Da aplicação da Súmula 84 do STJ: alcance e limites

A decisão agravada afastou a preliminar de ilegitimidade ativa com fundamento na
Súmula 84 do STJ
, segundo a qual:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, a aplicação do referido enunciado ao caso concreto foi
equivocada
, por duas razões fundamentais:

Primeira:
A Súmula 84 do STJ pressupõe que os embargos de terceiro estejam
fundados em posse
, ainda que decorrente de título não registrado. O enunciado não dispensa a prova da posse; ao contrário, a pressupõe como fundamento da pretensão. O que a súmula autoriza é que a posse, mesmo derivada de compromisso de compra e venda sem registro, seja suficiente para legitimar os embargos — mas a
posse deve ser demonstrada
.

Segunda:
No caso dos autos, o agravado não fundou sua pretensão em posse, mas em
propriedade
. Invocou as escrituras públicas como título de domínio, não como instrumento gerador de posse. E, ao fazê-lo, submeteu-se ao regime do art. 1.245 do Código Civil, que exige o registro para a transferência da propriedade imobiliária. A Súmula 84 do STJ não socorre quem se afirma proprietário sem registro, pois o enunciado foi construído para proteger o possuidor — não para dispensar o registro como requisito da propriedade.

Nesse sentido, a jurisprudência do próprio STJ é clara ao distinguir as duas situações:

"A Súmula 84/STJ admite a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, mas não dispensa a demonstração da posse efetiva sobre o bem constrito."
(STJ, REsp n. 1.862.792/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma)

III.4 — Da ausência de prova sumária de posse efetiva

Ainda que se admitisse, por hipótese, que o agravado pudesse fundar sua pretensão em posse decorrente das escrituras não registradas,
não há nos autos qualquer prova, ainda que sumária, do exercício de posse efetiva sobre os imóveis
.

O art. 677 do CPC é expresso ao exigir que o embargante faça
prova sumária
de sua posse ou domínio já na petição inicial. Trata-se de requisito mínimo, não de prova plena — mas de prova que deve existir.

No caso concreto, a petição inicial dos embargos de terceiro limitou-se a apresentar as escrituras públicas não registradas, sem qualquer elemento concreto que evidenciasse o exercício de poderes inerentes à posse sobre os imóveis rurais, tais como:

exploração econômica das fazendas;

contratos de arrendamento ou parceria rural;

notas fiscais de produção agropecuária;

declarações de ITR em nome do agravado;

registros de manutenção, benfeitorias ou administração das propriedades;

testemunhos ou qualquer outro elemento indicativo de ocupação efetiva.

A ausência de qualquer desses elementos é especialmente relevante considerando que os imóveis são
fazendas rurais de grande extensão e valor milionário
, cuja exploração econômica normalmente gera documentação abundante. A inexistência de qualquer prova de posse, mesmo após anos da suposta aquisição (2008), é circunstância que não pode ser ignorada.

III.5 — Da escritura pública anterior de 1994 e da inércia do agravado

A situação é agravada pela existência de
escritura pública anterior
, datada de 1994, juntada pelos agravantes no Id. 189085415, que demonstra que as antigas matrículas n. 2.578 e 2.579 ("Gleba Tapaiuna") — originárias dos imóveis atualmente identificados como matrículas n. 02 e 08 do 1º CRI de Nova Canaã do Norte/MT — já haviam sido alienadas pelo mesmo alienante indicado pelo agravado (Jairo Francisco Miotto Ferreira) em favor de Armelino Conciani e João Clemente da Silva, com quitação do negócio.

Esse documento coloca em sério questionamento a
disponibilidade jurídica dos imóveis
ao tempo da suposta alienação ao agravado em 2008: se o mesmo alienante já havia vendido as áreas originárias em 1994, como poderia ter alienado os mesmos bens novamente em 2008?

Diante da relevância desse acervo documental, o Juízo de origem determinou a intimação do agravado para manifestação específica, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. Contudo,
o agravado permaneceu inerte
, deixando transcorrer integralmente o prazo sem apresentar qualquer impugnação ou esclarecimento.

A inércia do agravado diante de documentos que atingem diretamente a higidez de seu título aquisitivo é processualmente relevante. Competia ao embargante, ao menos, demonstrar a inexistência de correspondência entre as áreas, a ineficácia do título anterior ou a existência de posse efetiva e juridicamente protegível sobre os bens constritos. Nada disso foi feito.

O próprio Juízo de origem, na decisão de retratação (Id. 232771628), reconheceu essa circunstância ao aditar os pontos controvertidos para incluir a apuração da cadeia dominial completa e a repercussão jurídica da escritura de 1994, bem como ao consignar que
incumbe ao embargante demonstrar a higidez e a oponibilidade de seu título frente à alienação pretérita documentalmente comprovada pelos embargados
.

III.6 — Da conclusão quanto à ilegitimidade ativa

Diante de todo o exposto, verifica-se que:

O agravado não é proprietário registral dos imóveis, pois as escrituras públicas não foram levadas a registro, nos termos do art. 1.245 do Código Civil;

A Súmula 84 do STJ não é aplicável ao caso, pois o agravado fundou sua pretensão em propriedade — não em posse —, e, de qualquer forma, não demonstrou o exercício de posse efetiva sobre os imóveis;

Não há nos autos qualquer prova sumária de posse, requisito indispensável ao processamento dos embargos de terceiro nos termos do art. 677 do CPC;

A existência de escritura pública anterior de 1994, envolvendo o mesmo alienante e as áreas originárias dos imóveis, coloca em dúvida a própria disponibilidade jurídica dos bens ao tempo da suposta aquisição pelo agravado em 2008;

O agravado permaneceu inerte diante dos documentos novos, não apresentando qualquer impugnação ou esclarecimento após regular intimação.

Todavia, é necessário ponderar que a questão da ilegitimidade ativa nos embargos de terceiro apresenta
nuances que recomendam cautela
na extinção prematura do processo.

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem admitido, em determinadas circunstâncias, que a ausência de registro não impede, por si só, o processamento dos embargos de terceiro, desde que haja
prova mínima de posse ou de situação jurídica que justifique a proteção possessória
. O que não se admite é o processamento da demanda sem qualquer elemento probatório que demonstre a condição de terceiro prejudicado pela constrição.

No caso concreto,
a questão da posse e da cadeia dominial foi expressamente incluída nos pontos controvertidos pelo Juízo de origem na decisão de retratação
, com determinação de instrução probatória específica — inclusive com vistoria judicial nos imóveis e audiência designada para 02/06/2026.

Nesse contexto, a extinção imediata dos embargos de terceiro por ilegitimidade ativa, neste momento processual, poderia ser prematura, na medida em que a instrução probatória em curso poderá revelar — ou não — a existência de posse efetiva pelo agravado sobre os imóveis.

A questão, portanto, não comporta solução definitiva neste momento recursal
, devendo ser apreciada pelo Juízo de origem à luz das provas a serem produzidas na instrução, especialmente:

o resultado da vistoria judicial nos imóveis;

os documentos a serem obtidos junto ao Cartório de Barão de Melgaço/MT;

a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes;

a análise da cadeia dominial completa, com foco na correspondência entre as matrículas originárias e as atuais.

O que se impõe, contudo, é que o Juízo de origem
não dispense a prova sumária de posse
como requisito para o prosseguimento dos embargos de terceiro, e que a instrução seja conduzida com rigor quanto ao ônus probatório do embargante, conforme já reconhecido na decisão de retratação.

Assim,
nega-se provimento ao recurso neste ponto
, sem prejuízo de que o Juízo de origem, ao final da instrução, aprecie com profundidade a questão da legitimidade ativa à luz das provas produzidas, podendo, inclusive, extinguir o processo sem resolução do mérito caso não reste demonstrada a posse ou o domínio do embargante sobre os imóveis constritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito:

1.

JULGO PREJUDICADO
o recurso quanto às questões do
valor da causa
e da
insuficiência da caução
, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do juízo de retratação exercido pelo Juízo de origem (Id. 232771628), que acolheu as impugnações dos agravantes, fixando o valor da causa em R$ 3.812.994,76 e declarando a insuficiência da caução ofertada, com determinação de complementação ou substituição da garantia no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da tutela de urgência;

2.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto à
ilegitimidade ativa
do agravado, reconhecendo que a questão não comporta solução definitiva neste momento recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo de origem à luz das provas a serem produzidas na instrução probatória em curso, com rigor quanto ao ônus do embargante de demonstrar a posse efetiva ou o domínio sobre os imóveis constritos, nos termos dos arts. 674 e 677 do CPC.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista que o agravado não apresentou contraminuta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026